Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À falta de prova consistente da diminuição da capacidade contributiva do pai, não é admissível a redução dos alimentos devidos ao filho menor em sede de tutela provisória de urgência, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.